Tribunal: TJES
Processo: 5009615-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009615-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERICA MANZOLI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE OBRAS PÚBLICAS. ANULAÇÃO DE SENTENÇA POR VÍCIO PROCESSUAL. EFICÁCIA DE TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse c/c Reparação de Danos, na qual a Agravante buscava a concessão de tutela de urgência para suspender obras públicas em imóvel que afirma ser de sua propriedade, com base em escritura pública de doação. O pedido foi indeferido sob fundamento de ausência de demonstração da posse legítima, existência de cláusula de destinação específica na doação e manutenção da eficácia de medida liminar proferida em Ação Civil Pública conexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a anulação da sentença na Ação Civil Pública nº 0000106-88.2020.8.08.0057 implica a cessação automática da eficácia da tutela de urgência anteriormente concedida naquele feito; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para concessão da liminar possessória postulada; e (iii) apurar se há risco de dano reverso à coletividade em razão da suspensão das obras públicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação da sentença por vício processual não implica, por si só, a revogação automática de tutela provisória anteriormente concedida, a qual permanece eficaz até que sobrevenha decisão em sentido contrário ou alteração dos fundamentos que a sustentaram.

A ausência de comprovação da posse legítima e anterior pela Agravante, conforme exigido pelo art. 561 do CPC, inviabiliza a concessão de tutela possessória, ainda que alegado direito de propriedade.

A cláusula de destinação habitacional constante na escritura pública de doação, utilizada como fundamento pela Agravante, sugere que as obras públicas em curso não se afastam da finalidade originalmente pactuada, afastando a alegação de esbulho possessório.

A concessão da medida pleiteada representa risco de dano reverso relevante à coletividade, tendo em vista a natureza das obras públicas voltadas à implantação de loteamento habitacional de interesse social, sendo inadequado interrompê-las com base em pretensão possessória individual ainda controvertida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A anulação de sentença por vício processual não acarreta, por si só, a perda de eficácia de tutela provisória anteriormente deferida, que permanece válida até decisão em contrário.

A tutela possessória exige demonstração de posse legítima e anterior, nos termos do art. 561 do CPC, não suprida por alegação de propriedade.

Obras públicas em conformidade com a cláusula de destinação de imóvel doado não configuram esbulho possessório.

A suspensão de obras públicas destinadas a fins habitacionais deve ser evitada diante do risco de dano reverso à coletividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 561; CF/1988, art. 5º, XXIII; Lei nº 8.666/1993, art. 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009615-56.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ERICA MANZOLI

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal em razão de decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Reparação de Danos ajuizada pela Agravante, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivou a imediata suspensão de obras públicas realizadas sobre lote urbano que a Agravante alega ser de sua propriedade.

A Agravante ajuizou Ação de Reintegração de Posse contra o Município de Águia Branca, alegando (2) ser proprietária do Lote nº 03 da Quadra K, no Loteamento Mirante dos Pontões, com base em escritura pública de doação registrada, contendo cláusula de destinação habitacional e (2) que o Município/Agravado iniciou obras no imóvel sem notificação.

Requereu tutela de urgência para suspender as obras, o que foi indeferido pelo juízo de origem, que assim se manifestou:

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a requerente, a validade da doação em seu favor não foi confirmada judicialmente, ao revés, a questão permanece sub judice, mas deverá ser processada com a inclusão dos donatários no processo, o que poderá da mesma maneira resultar, ao final, na eventual declaração de nulidade do ato de doação.

Nesse contexto, embora a escritura pública apresentada pela autora exista formalmente, sua validade material se encontra judicialmente contestada e suspensa nos autos nº 0000106-88.2020.8.08.0057, pois, ainda que a sentença proferida naquele feito tenha sido anulada por vício processual, permanece vigente a tutela provisória anteriormente deferida, a qual suspendeu os efeitos das doações impugnadas, de forma que esta circunstância fragiliza a probabilidade do direito invocada pelo autor, requisito indispensável à concessão da liminar ora pretendida.

Por outro lado, é relevante destacar que se mostra contraditório o pedido da autora, no sentido de suspender as obras realizadas pelo Município, pois estas estão, a uma primeira vista, em consonância com o próprio instrumento de doação no qual o autor fundamenta sua pretensão, pois, consta expressamente na escritura pública (id. 70377117) que o donatário tinha ciência de que a área objeto da doação seria destinada à implantação de loteamento habitacional.

Seguiu-se o presente recurso.

Como relatado, a Agravante alega que a continuidade das obras enseja prejuízos irreversíveis e que o acórdão proferido na Apelação Cível n.º 0000106-88.2020.8.08.0057 anulou as decisões judiciais que suspenderam os efeitos da referida doação, implicando, portanto, a cessação da eficácia da medida liminar outrora deferida nos autos da Ação Civil Pública.

Contudo, os fundamentos invocados pela Agravante não se mostram suficientes para ensejar o deferimento da medida de urgência pretendida.

Embora a sentença proferida na Ação Civil Pública n.º 0000106-88.2020.8.08.0057 tenha sido anulada, o fato é que a anulação da sentença por vício de natureza processual (ausência de citação dos litisconsortes necessários) não tem o condão de, por si só, ensejar a perda automática da eficácia da tutela de urgência anteriormente concedida naquele feito.

Nesse aspecto, a medida liminar concedida nos autos originários permanece hígida, até ulterior deliberação expressa de sua revogação, desde que não haja alteração fática ou jurídica que desconfigure os pressupostos que a sustentaram. Não há nos autos qualquer notícia de revogação ou cessação expressa da liminar deferida na Ação Civil Pública, o que impõe o reconhecimento de sua atual vigência e eficácia.

A revogação de medidas liminares anteriormente concedidas não ocorre automaticamente com a anulação de uma sentença por vício formal. Tais medidas permanecem válidas até que haja nova decisão em contrário ou que os pressupostos que as justificam deixem de existir.

Não bastasse isso, o próprio instrumento de doação invocado pela Agravante traz cláusula de destinação expressa para fins de loteamento habitacional, de modo que, ao menos nos limites desta análise sumária, a realização das obras pelo ente municipal, conforme se apresenta nos autos, não se revela dissociada da finalidade originária do ato jurídico, tampouco autoriza a caracterização de esbulho possessório, nos moldes alegados.

Ademais, o juízo de origem já havia registrado, com acerto, que a ora Agravante não logrou êxito em demonstrar a posse anterior e legítima do bem, sendo este um dos requisitos indispensáveis à tutela possessória postulada. A ausência de demonstração da posse, nos termos do art. 561 do CPC, fragiliza sobremaneira a pretensão liminar, ainda que revestida de pretenso direito dominial.

Cumpre destacar, por fim, o risco de dano reverso à coletividade, que milita em desfavor da medida pretendida. A suspensão de obras públicas destinadas à construção de moradias populares, em razão de pretensão possessória individual ainda não reconhecida judicialmente, pode comprometer interesses sociais relevantes e gerar prejuízos desproporcionais à coletividade.

Assim, não se revelam presentes os requisitos legais indispensáveis para o deferimento da medida liminar pleiteada.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.